Tribunal: TJDFT
Processo: 0738265-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738265-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AÇOUGUE SENHORA SANTANA LTDA, MARIA RENILDA DE LIMA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EFETIVADA EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. PROTEÇÃO QUE NÃO TEM CABIMENTO PARA O CASO CONCRETO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV e X, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra; além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Apesar do esforço argumentativo do agravante, nada trouxe aos autos capaz de demonstrar a natureza dos valores e das contas bancárias em questão, desatendendo ao encargo de comprovar a impenhorabilidade das quantias nelas tornadas indisponíveis, tal como exige o art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária, ao argumento de que não teria sido verificada situação de fraude, abuso ou má-fé por parte da executada, bem como ausente comprovação de que a constrição não irá comprometer o núcleo essencial da devedora e de sua família. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 71824273. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024